Tribunal: TJPA
Processo: 0807714-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807714-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADALBERTO PEREIRA SOARES, ANTONIO NONATO PEREIRA LIMA, CAIO CRISTIAN DOS SANTOS, DECIO MARCIUS VALE DA SILVA, ESMAEL DOS SANTOS GUERREIRO, GEOVANE DA CONCEIÇÃO PACÍFICO, HENRIQUE SANTOS DA SILVA, JEAN DOS SANTOS ARAÚJO, LUCINEI GABRIEL DA SILVA, MARCIO DA SILVA CAVALCANTE, POLINÁRIO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA LOPES, RAIMUNDO CARVALHO TEIXEIRA FILHO, RAIMUNDO NONATO FERNANDES CAVALCANTE, REBERTH VASCONCELOS LINHARES, ROMULO LEPOLDINO EUGÊNIO, ROGÉRIO ELLER RODRIGUES ALVES, RUBERVALDO DA SILVA BRITO, WAGNER AGOSTINHO RODRIGUES, WELLINGTON DUARTE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA, VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS PRESAS. MOVIMENTAÇÃO DETERMINADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE REALIZADO À LUZ DAS DIRETRIZES E PRINCÍPIOS ELENCADOS NA RESOLUÇÃO 404/2021 DO CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação das decisões proferidas pelo juízo da Vara de Execução Penal, a saber, agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da LEP.

2. Inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada nesta ação mandamental, porquanto o Juízo da Execução Penal exerceu o controle de legalidade das transferências impugnadas em conformidade com o art. 5º, caput, da Resolução CNJ n. 404/2021, requisitando informações à administração penitenciária e sopesando a motivação empregada pela autoridade prisional a partir dos parâmetros encartados no art. 7º do mesmo ato normativo.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 20 a 22 de setembro de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
ADALBERTO PEREIRA SOARES
,
ANTÔNIO NONATO PEREIRA LIMA
,
CAIO CRISTIAN DOS SANTOS
,
DÉCIO MARCIUS VALE DA SILVA
,
ESMAEL DOS SANTOS GUERREIRO
,
GEOVANE DA CONCEIÇÃO PACÍFICO
,
HENRIQUE SANTOS SILVA
,
JEAN DOS SANTOS ARAÚJO
,
LUCINEI GABRIEL DA SILVA
,
MÁRCIO DA SILVA CAVALCANTE
,
POLINÁRIO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA LOPES
,
RAIMUNDO CARVALHO TEIXEIRA FILHO
,
RAIMUNDO NONATO FERNANDES CAVALCANTE
,
REBERTH VASCONCELOS LINHARES
,
RÔMULO LEOPOLDINO EUGÊNIO
,
ROGÉRIO ELLER RODRIGUES ALVES
,
RUBERVALDO DA SILVA BRITO
,
WAGNER AGOSTINHO RODRIGUES
e
WELLINGTON DUARTE DE SOUZA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba/PA e pelo Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP) referente a transferência dos internos do Centro Regional de Recuperação de Itaituba – CRRI para o Centro de Recuperação Silvio Hall de Santarém – CRASHM, sem prévia autorização judicial.

Em inicial, narra a impetrante, em síntese, que os pacientes estavam em regular cumprimento de pena no Centro de Recuperação Regional de Itaituba (CRRI), quando, no interregno de 15/03/2022 a 30/03/2022, o Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, sem prévia autorização judicial, transferiu os coactos para o presídio do Centro de Recuperação Silvio Hall, localizado em Santarém/PA. Ressalta, nesse particular, que a movimentação apenas foi comunicada ao Juízo da Execução Penal de Itaituba/PA passados vários dias desde a transferência.

Salienta que, instado pelo Juízo da Execução Penal de Itaituba para justificar o ato, o Secretário de Estado clarificou que a movimentação das pessoas presas estava fundada na necessidade de manter a ordem e disciplina no CRRI, bem como objetivava o equacionamento do déficit populacional em vista da superlotação verificada naquela unidade prisional. A impetrante ressalta que o Juízo coator chancelou as transferências e determinou a imediata remessa dos autos de execução penal subjacentes para a Vara de Execução Penal de Santarém/PA.

Em razões de direito, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na transferência dos pacientes com base nos seguintes argumentos:
(i)
competência exclusiva do Juízo da Execução Penal de Itaituba/PA para apontar a conveniência da movimentação das pessoas privadas de liberdade, o que não é satisfeito apenas pelo reconhecimento da aparente legalidade e adequação de medidas unilaterais e sem motivação expressa por parte da SEAP, e
(ii)
ilegitimidade da determinação de que os custodiados cumpram pena em local distante de seus familiares. Por derradeiro, pugna pela concessão da ordem de modo a viabilizar o retorno dos custodiados ao Centro Regional de Recuperação de Itaituba – CRRI.

Diante da inexistência de pedido de medida liminar, a tramitação do feito prosseguiu com a colheita de informações das autoridades coatoras, bem como do Juízo da Execução Penal da Comarca de Santarém (
vide
despacho ID n. 9700746).

O Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba/PA informou que a SEAP comunicou as transferências dos internos em expedientes datados de 25/03/2022, e, após provocação jurisdicional acerca dos motivos da movimentação, apresentou esclarecimentos suplementares. Ressaiu que considerou razoável a justificativa apresentada pela Secretaria, máxime considerando que “o Centro de Recuperação de Itaituba – CRRI, única unidade prisional localizada na região do Tapajós e que recebe presos provisórios e condenados dos municípios de Jacareacanga, Rurópolis, Novo Progresso, Aveiro e Itaituba, tem capacidade para 196 presos, estando atualmente com 325, ou seja, esta unidade prisional opera com um quantitativo de presos superior a 50% da sua capacidade, situação que estende ao longo dos anos”. Assestou, por fim, que “ponderou todas as circunstâncias fáticas, concretas e legais trazidas à baila e, consoante um juízo de razoabilidade e proporcionalidade (direito de visita familiar x direito à vida, saúde, segurança, devido processo legal e etc), entendeu por bem declinar a competência para Vara de Execuções Penais de Santarém (PA)” (ID n. 9776250 – Págs. 6/7).

O Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, por sua vez, aquiesceu ao pleito da impetrante. Afirmou que as movimentações de pessoas presas para o Município ocorrem sem que o Juízo da Comarca seja consultado. Destacou que o sistema penitenciário de Santarém “se encontra com o regime fechado acima de sua capacidade, e vem recebendo presos faccionados de todas as regiões do Estado do Pará”, de modo que “vem determinando o retorno dos internos transferidos irregularmente para a Comarca de Itaituba” (ID n. 9776251 - Pág. 2/3). A despeito disso, informa que a devolução dos internos é descumprida ou cumprida com atraso injustificável.

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária reafirmou a legalidade das transferências impugnadas. Registrou que a competência do Poder Judiciário para decidir sobre os requerimentos de transferência não exclui a atribuição da administração penitenciária para deliberar sobre a questão, sobretudo no caso sob exame, no qual a movimentação dos pacientes se fez imperiosa em face da superlotação do CRRI e a necessidade de salvaguardar as garantias mínimas dos custodiados. Consignou, ainda, que “demograficamente a unidade prisional CRSHM é a mais próxima da cidade de Itaituba”, circunstância que denota o compromisso da SEAP “pela permanência da pessoa presa em local próximo ao seu meio social e familiar” (ID n. 10103167 - Pág. 3).

Na sequência, considerando a manifestação preliminar da d. Procuradoria de Justiça (ID n. 10261943), foram solicitadas informações atualizadas ao Juízo da Vara de Execução Penal de Itaituba acerca do alegado retorno dos pacientes ao CRRI, conforme informação prestada pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, e igualmente sobre a remessa dos autos de execução de pena dos internos de Itaituba para Santarém. Eis a resposta encaminhada:

“Em inspeção carcerária realizada por este Juízo, no dia 29.07.2022, foi informado que os pacientes não retornaram para o Centro Regional de Recuperação de Itaituba/PA. Em consulta ao Sistema Infopen, foi constatado que os apenados (ora pacientes), ainda permanecem no Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura em Santarém.

Anote-se que as guias de execução penal dos internos (ora pacientes) encontram-se tramitando na VEP de Santarém, conforme consulta realizada no sistema SEEU.” (ID n. 10504856 - Pág. 2).

Em parecer conclusivo, o órgão ministerial manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem de
habeas corpus,
seja em razão da perda superveniente de objeto e de interesse processual, seja em razão da inadequação da via eleita, ou ainda por indevida supressão de instância.

(ID n. 10758243).

É o relatório.

VOTO

Preambularmente, registro que a d. Procuradoria de Justiça levantou a possibilidade de perda superveniente do objeto em razão da informação contida em ID n. 9776251, no sentido de que o Juízo da Execução Penal de Santarém determinara o retorno dos pacientes ao Centro Regional de Recuperação de Itaituba, com a consequente devolução dos autos executivos ao Juízo impetrado. Nada obstante, em consulta ao sistema INFOPEN, verifiquei que os coactos permanecem custodiados no Centro de Recuperação Silvio Hall de Santarém – CRASHM, donde se extrai que os processos de execução de pena permanecem tramitando perante a Comarca de Santarém, o que afasta a prejudicialidade do julgamento do presente
mandamus
sob esse prisma.

Estabelecida essa premissa, consigno ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Sem embargo, convém salientar que a despeito de o
mandamus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro.

Nessa perspectiva, a Suprema Corte tem firmado entendimento no sentido de que “
admitir o
habeas corpus
como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes. Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição
” (STF,
HC n. 114.246/SP
, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/06/2013, cf.
https://bit.ly/3gY6Kwk
).

Seguindo essa linha, o Colendo STJ perfilhou posicionamento no sentido de ser vedada a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sendo, portanto, indevido o seu manejo quando existir expressa previsão legal de outro meio de impugnação da decisão judicial, excetuando-se hipóteses excepcionalíssimas em que se constata patente ilegalidade ou teratologia da decisão objurgada (STJ,
HC 477.834/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018, cf.
https://bit.ly/3xdojjL
).

Assentadas tais premissas, verifico que a impetração visa a
infirmar decisões do Juízo da Vara de Execução Penal de Itaituba que determinaram a transferência de 19 internos do Centro Regional de Recuperação de Itaituba – CRRI para o Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura de Santarém – CRASHM.
No ponto, convém acentuar que a despeito dos argumentos engendrados na impetração, é consabido que das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o habeas corpus não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta. 3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução,
mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo. 4. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg no HC 619.808/SP
, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Julgamento: 17/11/2020, DJe: 20/11/2020 -
https://bit.ly/3LJCJhL
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Não há que se falar em concessão de ofício, se comprovado que não há teratologia na decisão que indeferiu o benefício da progressão de regime. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA,
HC n. 0802470-72.2021.8.14.0000
, Relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, DJe 30/04/2021, cf.
https://bit.ly/3f0Bu1O
)

Nessa linha intelectiva, tem-se que das decisões proferidas pelo juízo impetrado caberia recurso de agravo em execução, sendo nítida a utilização do presente
mandamus
como sucedâneo recursal, prática proscrita pela jurisprudência das Cortes Superiores, o que, por corolário, enseja o seu
não conhecimento
.

Nada obstante, calha ressair que inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia nas decisões objurgadas que autorize a concessão oficiosa da ordem. A propósito, cumpre assinalar que a moldura normativa da Resolução CNJ n. 404, de 02/08/2021 (alterada pela Resolução CNJ n. 434, de 28/10/2021), que estabeleceu diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a movimentação de pessoas presas, previu duas modalidades distintas de transferência, a saber:
(i)
as decorrentes de requerimentos apresentados em juízo, e
(ii)
as realizadas diretamente pela administração penitenciária. Ambas estão encartadas no art. 5º do referido ato normativo, o qual dispõe o seguinte:

Art. 5º Compete ao Poder Judiciário decidir sobre os requerimentos de transferência apresentados em juízo
e realizar o controle de legalidade das transferências determinadas no âmbito da administração penitenciária
.

Parágrafo único. A competência do Poder Judiciário para decidir sobre os requerimentos de transferência não exclui a atribuição da administração penitenciária para deliberar sobre a questão.

Com efeito, uma singela leitura do dispositivo acima transcrito permite entrever que
a autoridade penitenciária detém atribuição para deliberar sobre a transferência de pessoas privadas de liberdade, estando, nessa hipótese, sujeita ao controle posterior do Poder Judiciário.
Dessa forma, é evidente que de acordo com a atual regulamentação da matéria,
os requerimentos de transferência apresentados em juízo, pelos legitimados no art. 6º da Resolução CNJ n. 404/2021, e de acordo com o procedimento elencado no art. 10 do mesmo ato normativo (Seção I - Dos requerimentos de transferência apresentados em juízo),
coexistem e não se confundem
com as movimentações efetuadas diretamente pela administração penitenciária na forma do art. 13 da referida resolução (Seção II - Do controle de legalidade das transferências determinadas pela administração penitenciária).
Tal aspecto decorre de opção legislativa do próprio Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução CNJ 404/2021 para ajustar a “quantidade de decisões judiciais que se fariam necessárias para a efetivação de algumas movimentações, de exame de corpo de delito em alguns momentos durante a movimentação de presos e sobre as regras para a realização de movimentações intermunicipais ou interestaduais” (CNJ,
Ato Normativo n. 0007573-84.2021.2.00.0000
, Rel. Conselheiro Mário Guerreiro, Plenário, Data do Julgamento 22/10/2021).

Na espécie, verifica-se que a transferência dos presos se deu em virtude de determinação da administração penitenciária no âmbito de sua atribuição para deliberar sobre a questão, com controle judicial de legalidade realizado por meio de procedimento administrativo individualizado, de acordo com as diretrizes e princípios elencados no art. 3º da Resolução CNJ n. 404/2021.

Acresça-se que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará ressaltou que as transferências ocorreram nos dias 21, 22 e 23/03/2022, motivada pela taxa de ocupação do Centro de Recuperação Regional de Itaituba – CRRI, que, nas referidas datas correspondia ao percentual de 254%, 249% e 246% respectivamente, indicadores que se contrapunham aos de 124%, 127% e 127% para o mesmo período no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM (ID n. 10103168 - Pág. 19). Tais dados foram determinantes para que a movimentação das pessoas presas acontecesse em ordem a salvaguardar as condições mínimas de respeito aos direitos fundamentais dos custodiados. Importa salientar que todo esse contexto foi devidamente aquilatado pelo Juízo da Execução Penal de Itaituba, consoante sumariado pela autoridade coatora nas informações de ID n. 9776250, que passo a transcrever:

“Em expedientes datados de 25/03/2022 anexados nos autos dos processos supracitados, a SEAP realizou a comunicação a este juízo da movimentação de 19 (dezenove) internos do Centro de Recuperação de Itaituba-CRRI para o Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura-CRSHM, em Santarém, conforme transcrevo abaixo de um dos pacientes:

Com os devidos cumprimentos de praxe, em atenção ao princípio da publicidade e da intransponível comunicação ao competente juízo, sirvo-me do presente para informar que o apenado GEOVANE DA CONCEICAO PACIFICO, INFOPEN n. 180806, autos de processo de execução n. 0002132-30.2019.8.14.0024, fora transferido do Centro de Recuperação Regional de Itaituba – CRRI para o Complexo Penitenciário de Santarém, com fulcro na manutenção da ordem e disciplina no interior do estabelecimento prisional.

Esse juízo, em despacho exarado nos autos dos respectivos processos, requisitou que a SEAP prestasse maiores esclarecimentos acerca da motivação da transferência dos presos, na medida em que não houve prévia determinação judicial.

Em resposta, a SEAP, através de expediente juntado nos respectivos autos, prestou os seguintes esclarecimentos, conforme abaixo:

Com os devidos cumprimentos de praxe, em atenção a intransponível comunicação ao competente juízo, em outrora, por meio do Ofício de n. 4/2022, desta pasta, referente ao apenado GEOVANE DA CONCEICAO PACIFICO, INFOPEN n. 180806, nos autos de processo de execução n. 0002132-30.2019.8.14.0024, traz à lume o que segue.

Preliminarmente, é salutar consignar que a taxa de ocupação, hodiernamente, é sobremaneira elevada, o que acarreta a instabilidade por superlotação, bem como, precariedade na execução de assistências básicas à pessoa presa. Ou seja, é prejuízo real na humanização no cumprimento de pena e na ressocialização do custodiado, pilares desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Ademais, insta frisar que tais transferências pairam, também, na razão e equacionar o déficit populacional, redistribuindo os ora apenados, levando em consideração a situação processual e determinadas peculiaridades.

Outrossim, esta SEAP/PA tem penhorado esforços para o fiel cumprimento de ditames legais e constitucionais, bem como, entende tal qual a legislação própria, que a manutenção de vínculos familiares é essencial para o processo de ressocialização, para tanto, criou-se mecanismos, faz saber, carta virtual e vídeo-visita. Atendendo assim, custodiados que estão, temporariamente, afastados de seus respectivos entes.

Anota-se que os ofícios encaminhados pela SEAP (o primeiro contendo a informação da transferência dos apenados e o segundo com os esclarecimentos requisitados pelo juízo) foram anexados aos autos das execuções penais dos demais pacientes.

Ato contínuo, suscitado a manifestar-se, o Ministério Público quedou-se inerte em vários dos autos em epígrafe.

Conforme demonstrado, este juízo não validou de imediato o ato administrativo da Administração Pública, mas buscou perquirir os fundamentos de legalidade do ato, uma vez que cabe ao Poder Judiciário zelar por tal.

Sobre o tema se faz necessário tecer algumas considerações.

Pois bem.

Sabe-se que é direito do apenado cumprir pena próximo de seus familiares, conforme prevê os artigos 66, 86 e 103 da LEP, de igual modo cabe, ao Estado, a garantia da sua integridade física e moral, conforme determinar o art. 5º, XLIX da Carta Maior e ainda o art. 10 da LEP.

Assim, muito embora seja um direito do preso o cumprimento da pena próximo ao seu meio social e familiar, esse direito não é absoluto. Quando demonstrado risco à integridade física e à segurança dos apenados ou de terceiros, há possibilidade de relativização.
Nesse sentido o entendimento dos tribunais superiores:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. RISCO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. A transferência e a inclusão de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, justifica-se no interesse da segurança pública ou do próprio preso, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional. 2. No caso, a Corte de origem apontou elementos concretos a justificar a transferência do Paciente para Penitenciária Federal, como, por exemplo, o seu vasto histórico criminal em crimes de extrema gravidade, a sua condição de líder da organização criminosa que integra e o fato de que, quando cumpria pena no Estado de origem, continuava liderando a facção criminosa e cometendo delitos, o que denota a necessidade da transferência para Presídio Federal com objetivo de assegurar a segurança pública.
3. "É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o cumprimento da pena do sentenciado em unidade prisional próxima ao seu meio social e familiar não é direito absoluto deste, podendo o Juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada"
(AgRg no HC 497.965/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 4. A alegação de que a Penitenciária Federal não possui condições adequadas para o atendimento médico do Apenado não foi examinada pelo Tribunal local. Dessa forma, essa matéria não pode ser discutida neste writ, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC n. 571.604/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020)
(Grifo nosso)

Nessa esteira, a Resolução nº 404/2021 de 02/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu as diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e o recambiamento de pessoas presas. Confira-se:

Art. 5º Compete ao Poder Judiciário decidir sobre os requerimentos de transferência apresentados em juízo
e realizar o controle de legalidade das transferências determinadas no âmbito da administração penitenciária.

Parágrafo único. A competência do Poder Judiciário para decidir sobre os requerimentos de transferência
não exclui a atribuição da administração penitenciária para deliberar sobre a questão. (incluído pela Resolução n. 434, de 28.10.2021)

Nota-se que, com a inclusão do parágrafo único do art. 5º da referida resolução pela Resolução n.º 434 do CNJ, fica expressa a possibilidade concorrente do Poder Judiciário e da Administração Penitenciária no que tangem a transferência de presos, entretanto, é imprescindível que seja devidamente motivada por razões de fato e de direito, como vislumbro ser o presente caso. Inclusive, Excelência, a própria Resolução nº 404/2021 elenca o rol de fundamentos idôneos a ensejar a transferência de presos. Vejamos:

Art. 7º A transferência de pessoa presa poderá ser efetuada com fundamento em:

I – risco à vida ou à integridade da pessoa presa;

(...)

III – risco à segurança;

(...)

(...)

VIII – regulação de vagas em função de superlotação ou condições inadequadas de privação de liberdade; e

IX – outra situação excepcional, devidamente demonstrada.

Parágrafo único. A transferência de pessoas presas
não tem natureza de sanção administrativa por falta disciplinar
, nos termos do art. 53 da Lei de Execução Penal.
(Grifo nosso).

Registre-se que o procedimento de transferência de pessoa presa pode ser instaurado de ofício, sempre que presente algum dos fundamentos previstos no art. 7º da presente Resolução. (art. 6º, §1º, da Resolução nº 404/2021 – CNJ).

No cerne, a SEAP fundamentou os pedidos de transferências dos presos da seguinte forma:
“(...) taxa de ocupação, hodiernamente elevada, o que acarreta a instabilidade por superpopulação, bem como a precariedade na execução de assistência básica à pessoa presa (...) Ademais, insta frisar que tais transferências pairam, também, na razão de equacionar o déficit populacional, redistribuindo os ora apenados, levando em consideração a situação processual e determinadas peculiaridades (...)”

A SEAP justificou a transferência dos internos devido à superlotação carcerária no Centro de Recuperação de Itaituba-CRRI, o que traz iminente risco à integridade física e psicológica dos internos, bem como a segurança dos agentes em geral.

O Centro de Recuperação de Itaituba – CRRI, única unidade prisional localizada na região do Tapajós e que recebe presos provisórios e condenados dos municípios de Jacareacanga, Rurópolis, Novo Progresso, Aveiro e Itaituba, tem capacidade para 196 presos, estando atualmente com 325, ou seja, esta unidade prisional opera com um quantitativo de presos superior a 50% da sua capacidade, situação que estende ao longo dos anos.

A SEAP relatou que as transferências foram motivadas pela necessidade de redistribuição dos apenados, haja vista a superpopulação carcerária no Centro de Recuperação de Itaituba-CRRI e o déficit populacional no Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura-CRSHM, em Santarém.

Constata-se o preenchimento das razões legais dispostas no art. 7º, I, III, VIII e IX, da Resolução nº 404/2021 – CNJ).

Nesse sentido, Excelência, denota-se razoável e justificável a decisão adotada pela SEAP, e acolhida por este juízo no sentido de readequar alguns presos para a unidade prisional mais próxima.

Portanto, não houve qualquer ‘chancela de ilegalidade’ como aduzem os impetrantes. Na verdade, Excelência, este magistrado ponderou todas as circunstâncias fáticas, concretas e legais trazidas à baila e, consoante um juízo de razoabilidade e proporcionalidade (direito de visita familiar x direito à vida, saúde, segurança, devido processo legal e etc), entendeu por bem declinar a competência para Vara de Execuções Penais de Santarém (PA).

Cabe frisar a necessidade de observância dos princípios de prevenção e de precaução com a finalidade única de salvaguardar a integridade física e psicológica dos presos segundos ditamos constitucionais e legais.

Destaca-se que não há prejuízo concreto para os apenados. A Vara de Execuções Penais de Santarém (PA) acompanhará o cumprimento da pena dos presos transferidos, garantindo-lhes todos os benefícios prisionais, caso venham a ter direito (progressão de regime, remição de pena e etc).

Ademais, na hipótese de melhoria na infraestrutura carcerária do Centro de Recuperação de Itaituba-CRRI com a disponibilização de mais vagas por exemplo, não haveria impedimento para futuro retorno dos apenados ao juízo de origem (Itaituba).”

Ante o quadro, é induvidoso que o Juízo da Execução Penal de Itaituba efetuou alentado controle de legalidade das transferências em exame conforme o art. 5º,
caput
, da Resolução CNJ n. 404/2021, requisitando informações complementares à SEAP e sopesando a motivação empregada pela autoridade penitenciária a partir dos parâmetros encartados no art. 7º do mesmo ato normativo. Ademais, é insofismável que compete à SEAP, nos termos do art. 3º, XIV, da Lei Complementar Estadual n. 8.937/2019, a “implantação, mobilidade e movimentação da população de reeducandos sob a administração do Sistema Estadual de Administração Penitenciária”, sendo certo que no presente caso a decisão administrativa equacionou o direito dos custodiados cumprirem a pena em unidade prisional que, embora não esteja situada na localidade em que residem os familiares, é aquela que melhor resguarda a integridade física e cuidados básicos dos coactos.

Por fim, não há que se cogitar, em sede mandamental, de contrapor os argumentos apresentados pela autoridade penitenciária ao Juízo da Execução Penal de Itaituba, porquanto tal providência implicaria em ampliação indevida do espectro de abrangência do
habeas corpus
, ação de procedimento expedito que não se compatibiliza com atividade probatória extensiva.

Destarte, a presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo recursal, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, posto que os argumentos trazidos na presente impetração não se revestem da densidade exigida para infirmar a legitimidade das decisões impugnadas.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada diante da inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém (PA), 20 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/09/2022